Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL.
1. Ação em que se discute a responsabilidade por vazamento/infiltração em apartamento e o cabimento de indenização por danos morais.
2. No Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos
3. Inexistente nexo de causalidade entre eventual dano e conduta da parte ré, não há que se falar em dano moral indenizável.
4. Negou-se provimento ao recurso.